Tribunal: TJBA
Processo: 8024365-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024365-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s): JAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. PACIENTE QUE ESTARIA AMEAÇANDO A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL. INSTAURAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM JULGAMENTO PREJUDICADO QUANTO AO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado visando o trancamento de ação penal por crimes de estupro e ameaça em contexto de violência doméstica, sustentando ausência de justa causa e alegando inimputabilidade do paciente por doença mental, além de questionar a prisão preventiva decretada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada; (iii) analisar a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento de ação penal por
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente autorizada quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causas de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva.
4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que o deferimento de
habeas corpus
para trancar ação penal é medida excepcional, devendo o juiz ou tribunal conceder a ordem apenas quando manifestamente indevido o ajuizamento da ação.
5. No caso concreto, não restou demonstrada a excepcionalidade necessária ao trancamento, estando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva suficientes para o prosseguimento da persecução penal.
6. A retratação da vítima em crimes de violência doméstica deve ser analisada com cautela, considerando o contexto específico dessas relações e a dinâmica da violência conjugal, conforme reconhecido pela literatura especializada sobre o tema.
7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em razões concretas que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
8. Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão processual, havendo indícios de que o paciente vinha ameaçando a vítima e seus familiares, evidenciando periculosidade e necessidade do encarceramento para acautelar a ordem pública.
9. A superveniência da instauração de incidente de insanidade mental pelo juízo de origem, com suspensão do processo principal, tornou prejudicada a análise dessa específica alegação defensiva.

IV. DISPOSITIVO
:
10.
Habeas corpus
conhecido e denegado, julgando-se prejudicada a ordem quanto ao incidente de insanidade mental, com esteio parcial no pronunciamento da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8024365-93.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o
bel. JAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS
e como paciente,
DEIVISSON GUIMARÃES DOS SANTOS
.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, julgando prejudicada no tocante à instauração do incidente de insanidade mental.
.

Salvador, .